Tribunal: TJSP
Processo: 1005512-36.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Retificação de Nome
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – ALTERAÇÃO DE PATRONÍMICO FAMILIAR. Pretendida a inclusão do patronímico familiar do cônjuge, seis anos após as bodas – Inexistindo prazo para a alteração e não vislumbrada hipótese de prejuízos a terceiros, o pedido deve ser deferido - Sentença reformada - Recurso provido.